Tribunal: STF
Processo: ARE 1556576
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação cominatória. Associação de Procuradores Municipais. Honorários advocatícios. Reserva de valores pelo Município. Ausência de lei municipal regulamentadora. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Não cabimento do apelo extremo pela alínea d do permissivo constitucional. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Na ausência da configuração nos autos de conflito de competências legislativas entre os entes da federação, não se mostra viável o recurso extraordinário interposto pela letra d do permissivo constitucional. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.